Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-64.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003368-64.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VALMIR JOSE DE PAIVA - CPF: 517.599.509-04 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1003368-64.2021.8.11.0007

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Embargad
o
:
VALMIR JOSE DE PAIVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/07
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de novos Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim
sumulado
:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TACIN. CNPJ BAIXADO JUNTO À RECEITA FEDERAL ANTES DO FATO GERADOR. MEI. INSCRIÇÃO ESTADUAL QUE DEVERIA TER SIDO BAIXADA AUTOMATICAMENTE. INFORMAÇÃO CONSTANTE DOS FUNCINÁRIOS DA SEFAZ/MT, CONSOANTE E-MAILS COLACIONADOS AOS AUTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE DO PRÊMIO - NOTA MT. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e
materiais movida
pelo Recorrido VALMIR JOSE DE PAIVA em face do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, o seguinte: a) que em julho/2020 foi sorteado no “NOTA MT”, no entanto, o valor foi retido pelo Estado sob o fundamento da existência de uma CDA no 2018778264, inscrita em 27/07/2018, lançada no antigo CNPJ do autor pelo SEFAZ; b) que o referido CNPJ no 13.502.202/0001-83 foi baixado em 2014, sendo que a CDA no 2018778264, referente à cobrança de taxa de TACIN no valor de R$ 5.226,26, foi inscrita em 27/07/2018, posteriormente à baixa da empresa; c) que a SEFAZ não fez a baixa da empresa em seus sistemas, não podendo ser responsabilizado pela desídia do órgão; d) que em razão desses fatos postula pelo cancelamento de todos os débitos tributários referentes ao CNPJ acima transcrito, o cancelamento da
CDAno
2018778264, indenização por danos morais e por danos materiais de R$ 1.000,00, bem como a baixa da inscrição estadual da empresa desde 16/05/2014.

2. Evidencia-se dos autos que a inscrição em dívida ativa decorreu de falha administrativa do ente público, já que não procedeu com a baixa automática da inscrição estadual, após a baixa do CNPJ da MEI junto à Receita Federal.

3. Tal como consignado na sentença, os e-mails colacionados aos autos comprovam a inércia do ente estatal. Isso porque, a servidora da SEFAZ
procedeu,
de ofício, com a baixa definitiva da inscrição estadual em 21/09/2020, sob o seguinte fundamento: “Inscrição Estadual de MEI baixada no sistema fazendário, por ter sido baixado o CNPJ enquanto MEI”.

4. Ora, o CNPJ da MEI fora baixado junto à Receita Federal desde 16/05/2014, não se justificando a baixa da inscrição estadual, de ofício, somente em 2021. Há provas de que durante 2014 e 2021 a inscrição estadual, ao invés de ser baixada automaticamente, fora suspensa por irregularidade. No entanto, inexistia irregularidade a ensejar a suspensão, senão a própria baixa do CNPJ da MEI, o que, como dito, deveria ter acarretado a baixa automática da inscrição estadual junto à SEFAZ. Evidente, pois, a irregularidade da dívida ativa, já que o fato gerador
refere-se

à
período em que a inscrição estadual já deveria estar baixada.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o,
CF
)
e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de inscrição em dívida ativa, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. De igual modo,
restou
comprovado os danos materiais, já que a dívida ativa impossibilitou o resgate do prêmio obtido mediante sorteio do programa NOTA MT.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10. Por outro lado, condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15
% sobre o valor da condenação
”
.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de
omissão
no
referido julgado, porquanto impositiva a redução do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de danos morais, a fim de adequá-lo aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023